Tribunal: TJBA
Processo: 0500158-82.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500158-82.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO JOSE DE ALBUQUERQUE VIANA

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ARITANA ANGELA NUNES

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOUTOR JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR CARDOSO FREIRE, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. GENITOR QUE PLEITEIA EM NOME PRÓPRIO INDENIZAÇÃO POR DANOS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS PELO FILHO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A legitimidade ativa
ad causam
exige correspondência entre o titular do direito material controvertido e aquele que figura no polo ativo da demanda, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.

2 - O direito à indenização por danos morais possui natureza personalíssima, sendo insuscetível de substituição processual por terceiro, ainda que genitor, salvo quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico.

3 - Configura ilegitimidade ativa o ajuizamento de ação indenizatória por genitor em nome próprio, pleiteando reparação por danos morais supostamente sofridos pelo filho durante internação em instituição de recuperação, sem que se demonstre lesão direta e individualizada ao próprio autor.

4 - Eventual sofrimento reflexo ou ricochete experimentado pelo genitor, embora humanamente compreensível, não autoriza pretensão indenizatória autônoma quando o suposto dano principal não foi adequadamente deduzido pelo seu titular.

5 - Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 0500158-82.2019.8.05.0271, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, MARIO JOSE DE ALBUQUERQUE VIANA e INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOUTOR JESUS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto condutor.